Tribunal: CARF
Processo: 13609.000434/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.000434/2012-54
ACÓRDÃO
2101-003.120 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO BATISTA ALMEIDA QUEIROZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
PRAZO DECADENCIAL PARA PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE
RENDA. RETIDO NA FONTE. HIPÓTESE EM QUE HOUVE A RETENÇÃO DO
IMPOSTO, PELA FONTE PAGADORA. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT
52/2005.
As retenções efetuadas pela fonte pagadora, relacionadas ao IRPF sujeito
ao ajuste anual, não se assimilam ao pagamento antecipado aludido no §
1.o do art. 150 do CTN. A quantia retida, pela fonte pagadora, não tem o
efeito de pagamento, para os fins de contagem do prazo de postulação do
indébito, até porque depende da Declaração de Ajuste Anual (DAA), sendo
o fato gerador do IRPF complexivo se consolidando apenas em 31 de
dezembro. A data de ocorrência do fato gerador também não se considera
momento do pagamento antecipado em relação ao IRPF retido na fonte. O
prazo do indébito, nesta situação, flui a partir do último dia da entrega da
DAA do IRPF.
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTOS PAGOS PELA
PREVIDÊNCIA OFICIAL. RENDIMENTOS PAGOS PELO TJMG. ARTIGO 111 DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Apenas os rendimentos percebidos pelas pessoas físicas decorrentes de
seguro-desemprego, auxílio-natalidade, auxílio-doença, auxílio-funeral e
auxílio acidente, pagos pela previdência oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios e pelas entidades de previdência privada
são isentos do imposto de renda.
Os rendimentos pagos pelo TJMG a pessoa física em licença médica, não
podem ser considerados isentos do Imposto de Renda por não serem
rendimentos pagos pela previdência estadual do Estado de Minas Gerais.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.120 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.000434/2012-54
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente
o conselheiro Antonio Savio Nastureles, substituído pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 43/66) interposto por João Batista Almeida
Queiroz, em face do Acórdão no. 07-37.657 (e-fls. 33/37), que julgou a Manifestação de
Inconformidade improcedente, deixando de conhecer o direito creditório pleiteado, no valor de
R$ 6.203,22.
O processo originou-se na retificação da Declaração do Imposto de Renda do ano
calendário 2006, promovida pelo contribuinte, para requerer restituição do Imposto de Renda por
entender que os rendimentos não deveriam ser tributados. O relatório da decisão de piso resume
bem a questão e o Despacho Decisório (e-fls. 3/6):
No Despacho Decisório, a autoridade tributária considerou que o interessado não
teria mais direito à restituição por decurso de prazo de cinco anos, sendo que a
retificadora foi apresentada em 25/08/2011, no que considerou que o prazo é
contado a partir da data da extinção do crédito tributário.
O Despacho Decisório considerou ainda que não restou demonstrado que os
valores recebidos pelo contribuinte, a título de auxílio doença, seriam
decorrente de recursos oriundos do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.120 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.000434/2012-54
3
do Estado de Minas Gerais, de forma que os mesmos estão sujeitos à tributação.
(grifos acrescidos)
Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 9/28) alegando:
- que teria estado de licença de saúde no período de 06/01/2006 a 08/01/2008,
tendo sido publicada a aposentadoria por invalidez em 08/01/2008;
- que neste período, teve seus rendimentos tributados pelo Imposto de Renda
indevidamente, uma vez que seriam isentos os rendimentos percebidos em razão
de auxílio-doença, nos termos do RIR/99 e Lei no. 8.541/92,
- informa que consultou o Tribunal de Justiça sobre o assunto que teria esclarecido
que as DIRF’s teriam sido emitidas equivocadamente, sendo necessário retificá-los;
- de posse dos novos Comprovantes de rendimentos, o contribuinte retificou a DAA
em 24/08/2011, para requerer a restituição do valor pago a título de IR;
- informa que as declarações retificadoras foram indeferidas, não reconhecendo os
valores que foram pagos como recursos oriundos do Regime Próprio de Previdência
Social;
- destaca que não teria transcorrido o prazo decadencial, uma vez que o IR é
imposto complexivo, cujo fato gerador ocorre no dia 31/12 de cada ano calendário,
e como apresentou o pedido em 24/08/2011, o Despacho Decisório estaria
equivocado ao considerar a extinção do prazo decadencial.
Conforme destacado, o Acórdão (não ementado) negou provimento à Manifestação
de Informidade, deixando de reconhecer o crédito, confirmando as duas razões apontadas para
indeferimento.
O contribuinte foi devidamente cientificado do Resultado do Julgamento em
14/09/2015, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 39), tendo apresentado o Recurso Voluntário
(e-fls. 43/66). Em 20/02/2018, o contribuinte solicitou a juntada de petição, solicitando
informações sobre o julgamento do recurso voluntário protocolado em 14/10/2015, no Posto
Avançado de Atendimentos da Receita Federal da cidade de Unaí/MG. Foi juntada, ainda, cópia da
petição protocolada em 15/10/2015 com juntada de documentos em complementação ao Recurso
Voluntário. Em 28/05/2019, o contribuinte apresentou outra petição reiterando o pedido de
informações, uma vez que não teria recebido notícias de sua recurso.
Em 07/10/2020, foi proferido Despacho de Intempestividade do Recurso Voluntário
(e-fls. 89) pelo CARF, considerando que ele tinha sido interposto em 26/10/2015, conforme
carimbo de protocolo à e-fls. 43. Por meio do Despacho de Encaminhamento (e-fls. 90), os autos
foram remetidos à origem para intimação sobre a intempestividade do recurso voluntário.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.120 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.000434/2012-54
4
Em 16/12/2020, o contribuinte recebeu o Despacho de Intempestividade e
apresentou petição (e-fls. 95/100) com considerações sobre a tempestividade do Recurso e
comprovante de protocolo realizado em Unaí em 14/10/2015.
Em 14/05/2021, foi proferido Despacho (e-fls. 104) tornando sem efeito a
Declaração de Intempestividade de Recurso Voluntário de e-fls. 89.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Das razões apontadas para indeferimento do pedido de restituição
2.1. Da decadência
Conforme analisado pela decisão de piso, o recorrente teve seu direito à restituição
do Imposto de Renda indeferido, tendo sido apontadas duas razões: (i) o pedido de restituição
teria sido apresentado após o prazo de 5 anos, a contar do pagamento /retenção, e (ii) os valores
pagos pelo TJMG não teriam sido pagos com recursos oriundos do Regime Próprio de Previdência
Social – RPPS do Estado de MG, e sem o atendimento desse quesito, os rendimentos seriam
tributáveis pelo Imposto de Renda.
O recorrente alega, em sua Manifestação de Inconformidade, que o direito à
restituição não dever-se-ia ter como termo de início a retenção promovida pelo TJMG, e sim o dia
31/12/2006, pois o Imposto de Renda é tributo complexivo. Assim, o recorrente teria até o dia
31/12/2011 para requerer a restituição do Imposto de Renda indevido. Considerando que o
recorrente apresentou o pedido em declaração retificadora em 25/08/2011, estaria comprovado
o seu direito à restituição.
A decisão de piso manteve o entendimento do Despacho Decisório, de que o termo
a quo da contagem do prazo decadencial seria a data da retenção, e entendeu que parte dos
valores retidos teriam sido alcançados pela decadência, como se vê pela leitura do trecho abaixo:
Portanto, a luz da legislação colacionada, verifico que esta determina
expressamente, que o prazo a ser observado para o caso de direito à restituição é
de cinco anos contados a partir do pagamento antecipado, que no caso em
análise, decorreu da retenção do imposto de renda na fonte efetuado pelo
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.120 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.000434/2012-54
5
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, durante os meses do ano
calendário 2006. Portanto, considerando que o pedido de restituição, foi
formalizado em 25/08/2011, por meio da declaração retificadora, tem-se que
para os meses de julho de 2006 e anteriores o direito à restituição já havia se
extinguido.
Assim, o interessado estaria habilitado a solicitar apenas os valores das
retenções sofridas a título de imposto de renda na fonte relativa aos meses de
agosto a dezembro de 2006. (grifos acrescidos)
Pois bem.
O termo inicial para contagem do prazo do pedido de restituição do indébito é o
pagamento indevido ou a maior, pois é com este que se dá a extinção do crédito tributário, nos
termos do Código Tributário Nacional (CTN), verbis:
Art. 156 - Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
(...)
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do
disposto no art. 150 e seus §§ 1° e 4°;
(...)
Art.165 - O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade de seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do art. 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
(...)
Art. 168 - O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipóteses dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito
tributário; (grifos acrescidos)
Portanto, o questionamento nestes autos gira em torno do termo a quo para
contagem do prazo de pedido de restituição de imposto retido na fonte, de verba submetida ao
ajuste anual deve ser contado a partir da retenção. Considerando que o IR é imposto complexivo,
cuja base de cálculo se aperfeiçoa no último dia do ano, e considerando ainda que se trata de
rendimento que sofreu retenção e recolhimento pela fonte pagadora, e é submetido ao ajuste
anual.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.120 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.000434/2012-54
6
Entendo que a decisão de piso merece reforma neste ponto. A decisão de piso
entendeu que o termo a quo da contagem do prazo contar-se-ia, a partir das retenções. Porém a
jurisprudência e o entendimento da própria Receita Federal evoluíram em outro sentido.
Este foi entendimento esposado pelo Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros,
quando da decisão proferida no Acórdão no. 2202-006.037. A leitura do trecho abaixo é
esclarecedora:
Tratando-se de retenção a título de IRPF, para rendimentos sujeitos ao ajuste
anual, válido asseverar que o IRPF possui fato gerador complexivo ou periódico.
Explico. O fato gerador do IRPF inicia-se em 1.o de janeiro e completa-se apenas
no dia 31 de dezembro de cada ano, não se confundindo as antecipações,
mediante retenção na fonte, em base de apuração mensal, com o fato gerador
que será definitivo quando do encerramento do ano-calendário (31 de
dezembro de cada ano). Por ser complexa a hipótese de incidência (complexivo,
complessivo), segundo a classificação doutrinária, o fato imponível do IRPF surge
completo no último dia do ano, quando poderá se verificar o último dos fatos
requeridos pela hipótese de incidência.
Dito isto, compreende-se que o imposto de renda de pessoa física devido no
Ajuste Anual é tributo cujo fato gerador não se dá instantaneamente em um
momento exato, mas se assenta ao longo do tempo. Na hipótese de os
rendimentos não estarem sujeitos à tributação definitiva ou exclusiva na fonte,
estes devem integrar a base de cálculo do Ajuste Anual no ano em que forem
considerados percebidos, submetendo-se à aplicação das alíquotas da tabela
progressiva anual. Tão-somente com a Declaração de Ajuste Anual (DAA) ocorre
o encontro de contas (recebimentos - retenção - deduções = apuração),
podendo a autoridade administrativa aceitar, ou não, os dados fornecidos pelo
declarante.
A situação, tanto nos autos submetidos à análise no Acórdão no. 2202-006.037,
quanto no presente caso, é de pedido de restituição de imposto de renda retido na fonte,
alegadamente indevido pelo recorrente. No presente caso, o recorrente estava de licença saúde
desde 06/01/2006 até 08/01/2008, quando foi aposentado por invalidez. Alega, portanto, que
seus rendimentos deveriam ter sido considerados pelo TJMG como isentos e não submetidos à
retenção do IR.
Os valores foram retidos na fonte durante o ano de 2006, e o fato gerador do
Imposto de Renda ocorreu no dia 31/12/2006. O pedido de restituição foi promovido via
retificação da Declaração do Imposto de Renda retificadora (DAA – Declaração de Ajuste Anual),
ou seja, foi feito um pedido administrativo em 25/08/2011, razão pela qual afasto a decadência
parcial fixada pela DRJ.
No que diz respeito ao tema, não é possível deixar de abordar a evolução da
jurisprudência especificamente sobre os prazos de decadência e prescrição, em situações de
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.120 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.000434/2012-54
7
Imposto de Renda retido na fonte submetidas ao ajuste anual. Esta evolução foi também
apresentada pelo Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, no Acórdão no. 2202-006.037.
O Supremo Tribunal Federal (STF), no Recurso Extraordinário n.o 566.621,
objetivando solucionar a problemática do “Termo a quo do prazo prescricional da ação de
repetição de indébito relativa a tributos sujeitos a lançamento por homologação e pagos
antecipadamente” (Tema 4 da Repercussão Geral da Excelsa Corte Constitucional), firmou a tese
segundo a qual:
É inconstitucional o art. 4.o, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, de
modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para
a repetição ou compensação de indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas
após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005.
No momento de atualização da jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça (STJ),
no Recurso Especial n.o 1.269.570 (superando o REsp 1.002.932), com revisão do Tema Repetitivo
137 e 138, cuja questão submetida a julgamento era referente ao prazo prescricional para a
repetição de Imposto de Renda, firmou a tese segundo a qual:
Para as ações ajuizadas a partir de 9/6/2005, aplica-se o art. 3.o, da Lei
Complementar n. 118/2005, contando-se o prazo prescricional dos tributos
sujeitos a lançamento por homologação em cinco anos a partir do pagamento
antecipado de que trata o art. 150, § 1.o, do CTN.
Entretanto, no que diz respeito ao Imposto de Renda retido na fonte, cujos valores
estão sujeitos ao ajuste anual, a jurisprudência do STJ1 caminhou no sentido de considerar que o
contribuinte tem direito à restituição a partir do prazo de apresentação da Declaração de Ajuste
Anual (DAA), pois, nas palavras do relator: a retenção não se assimila ao pagamento antecipado e
não tem efeito de causar a extinção, pois ainda é sujeita ao ajuste anual, inclusive dependendo da
entrega da declaração de ajuste anual para se operacionalizar a compensação ou abatimento com
os valores apurados ao final do período.
Este entendimento foi adotado pela recente Solução de Consulta COSIT no.
52/2025, que restou assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL. IMPOSTO RETIDO NA FONTE SOBRE
RENDIMENTOS
POSTERIORMENTE
CONSIDERADOS
ISENTOS
OU
NÃO
TRIBUTÁVEIS. RESTITUIÇÃO. PROCEDIMENTOS.

1 Podendo ser citados, a título ilustrativo: REsp 1.269.570/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 04/06/2012. REsp 1.472.182/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/07/2015. AgRg no REsp 1.276.535/RS, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016. REsp 1.845.450/RS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 19/12/2019.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.120 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.000434/2012-54
8
O imposto sobre a renda retido na fonte sobre rendimentos sujeitos ao ajuste
anual posteriormente considerados isentos ou não tributáveis pode ser devolvido
ao beneficiário dos rendimentos pela fonte pagadora que efetuou a retenção do
imposto, observados os procedimentos previstos nos arts. 17 ou 18 da Instrução
Normativa RFB no 2.055, de 6 de dezembro de 2021, conforme o caso, e os
estabelecidos pelo Estado ou Município quando um desses entes for a fonte
pagadora.
Caso não haja a devolução do imposto pela fonte pagadora, o beneficiário dos
rendimentos pode pleitear a restituição do imposto retido na fonte por meio da
apresentação de Declaração de Ajuste Anual retificadora.
PRAZO PARA PLEITEAR A RESTITUIÇÃO.
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados da entrega da Declaração de Ajuste Anual.
Dispositivos Legais: Constituição Federal, arts. 157, inciso I, e 158, inciso I; Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN), art. 168,
inciso I; Lei no 13.874, de 20 de setembro de 2019, art. 17; Instrução Normativa
RFB no 2.055, de 6 de dezembro de 2021, arts. 8o, inciso I, 17, §§ 1o e 2o, e 18, §§
1o a 3o; Parecer Normativo Cosit no 6, de 4 de agosto de 2014; Ato Declaratório
PGFN no 6, de 9 de maio de 2018.
A Solução de Consulta visou esclarecer, conforme legislação mais atual, qual é o
procedimento de restituição do Imposto de Renda retido na fonte, considerado indevido
posteriormente, esclarecendo que a própria fonte pagadora (Estados ou Municípios) poderão
promover a restituição do IR.
Caso esta restituição não seja feito pela fonte pagadora, o contribuinte poderá
requerer a restituição via retificação da declaração de ajuste anual, no prazo de 5 anos a contar da
data da entrega da Declaração de Ajuste Anual, conforme trecho abaixo:
25. Em resumo, o entendimento versado no Parecer Normativo Cosit no 6, de
2014, é de que o prazo de 5 (cinco) anos para que o contribuinte possa pleitear a
restituição do imposto sobre a renda retido na fonte sobre rendimento
posteriormente considerado isento ou não tributável, previsto no art. 168, inciso
I, do CTN, tem início no dia 31 de dezembro do ano-calendário da retenção, data
de ocorrência do fato gerador do IRPF.
26. Contudo, em razão de reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), e tendo em vista aprovação do Parecer SEI no
24/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF pelo Ministro da Fazenda (conforme despacho
publicado no DOU de 07.05.2018), a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) veio editar o Ato Declaratório no 6, de 9 de maio de 2018, por meio do
qual “fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de
interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante” (destacou-se):
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.120 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.000434/2012-54
9
“nas ações judiciais que fixam o entendimento de que, ressalvados os
casos de IR incidente sobre rendimentos tributados exclusivamente na
fonte e de IR incidente sobre os rendimentos sujeitos à tributação
definitiva, a prescrição da repetição do indébito tributário flui a partir da
entrega da declaração de ajuste anual do IR ou do pagamento posterior
decorrente do ajuste, ou, ainda, quando entregue a declaração de forma
extemporânea, do último dia para entrega tempestiva.”
27. O Ato Declaratório PGFN no 6, de 2018, foi expedido com fundamento no art.
19, inciso II, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, na redação anterior à que
lhe foi dada pela Lei no 13.874, de 20 de setembro de 2019, e, portanto, a RFB
está vinculada ao entendimento nele exarado (segundo prescreviam os §§ 4o e 5o
do próprio art. 19 da Lei no 10.522, de 2002), por força do art. 17 da Lei no 13.874,
de 2019:
Art. 17. Ficam resguardados a vigência e a eficácia ou os efeitos dos atos
declaratórios do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovados pelo Ministro
de Estado respectivo e editados até a data de publicação desta Lei, nos termos do
inciso II do caput do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002.
28. Por conseguinte, há que se reconhecer que, no caso de imposto sobre a
renda retido na fonte sobre rendimentos posteriormente considerados isentos
ou não tributáveis o prazo de 5 (cinco) anos para o contribuinte pleitear a
restituição do imposto (art. 168, inciso I, do CTN) flui a partir da entrega da
Declaração de Ajuste Anual. (grifos acrescidos)
Dessa forma, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores e a Solução
de Consulta COSIT no. 52/2025, a contagem do prazo decadencial do presente caso deveria ter
como termo a quo o último dia para entrega da declaração do imposto de renda relativo ao ano
de 2006, que foi no último dia de abril de 2007.
Diante do exposto, entendo que o direito à restituição do recorrente não foi
alcançado pela decadência.
2.2. Do direito à isenção
Como relatado, o Despacho Decisório também apresentou outra razão para a
tributação pelo imposto de renda dos valores recebidos pelo recorrente do TJMG. O trecho abaixo
esclarece:
Em procedimento fiscal realizado pela Receita Federal do Brasil junto ao TJMG,
não restou comprovado que tais valores tenham sido pagos com recursos
oriundos do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Estado de MG,
conforme legislação que rege o assunto. Sem o atendimento a esse quesito, tais
rendimentos são tributáveis.
A decisão de piso, também analisa tal ponto, esclarecendo a questão:
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.120 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.000434/2012-54
10
Entretanto, conforme será demonstrado a seguir, no exame do mérito da lide
apresentada, verifica-se que não merece prosperar o pedido apresentado,
mesmo para o período remanescente, a que teria direito.
Conforme se constata dos documentos apresentados pelo interessado, os
rendimentos recebidos durante o ano calendário de 2006, foram pagos a título de
licença saúde.
Consta dos autos, inclusive, um demonstrativo elaborado pela fonte pagadora
com os números de dias de afastamento, indicando os períodos em que estes
ocorreram.
O Comprovante de Rendimentos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, fl.
21, relativo ao ano calendário 2006, indica de forma inequívoca que a fonte
pagadora dos rendimentos é o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
Desta forma, a situação fática presente no caso em exame não se subsume a
enquadramento jurídico previsto no inciso XLII do art. 39 do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999, abaixo transcrito:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XLII - os rendimentos percebidos pelas pessoas físicas decorrentes de
seguro-desemprego, auxílio-natalidade, auxílio-doença, auxílio-funeral e
auxílio acidente, pagos pela previdência oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios e pelas entidades de previdência privada
(Lei no 8.541, de 1992, art. 48, e Lei no 9.250, de 1995, art. 27);
E somente após estes eventos, se procedeu a aposentadoria do contribuinte, a
partir de 08/01/2008, por invalidez, o que pode ser comprovado no Diário do
Judiciário, fl. 15 dos autos.
Portanto, pela legislação supracitada, independente das informações repassadas
ao contribuinte pela fonte pagadora, não sendo os rendimentos pagos a título de
auxílio doença provenientes de previdência oficial do Estado de Minas Gerais, não
há como considerá-los isentos da tributação do imposto de renda da pessoa física.
(grifos acrescidos)
Da leitura da Manifestação de Inconformidade e do Recurso Voluntário é possível
confirmar que o próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais promoveu a retenção do Imposto de
Renda dos valores pagos ao recorrente quando estava em licença por razões de saúde. Foi
retificado o Comprovante de Rendimentos pagos e retidos na fonte para os anos calendários 2006
e 2007 (e-fls. 16/18).
Porém, os documentos (e-fls. 20/26) não deixam dúvidas de que os rendimentos
foram pagos pelo Tribunal de Justiça, e não pela Previdência do Estado de Minas Gerais, de
modo que a interpretação feita pelo recorrente da legislação foi incorreta, pois ela confere uma
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.120 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.000434/2012-54
11
isenção aos rendimentos decorrentes de seguro-desemprego, auxílio-natalidade, auxílio-doença,
auxílio-funeral e auxílio acidente, pagos pela previdência oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios e pelas entidades de previdência privada.
Considerando tratar-se de isenção, é importante destacar que deve ser interpretada
de acordo com o art. 111 do CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Vê-se, portanto, que como os valores foram pagos pelo TJMG e não pela
Previdência Estadual, não estão compreendidos no rol da isenção.
Diante do exposto, chego à mesma conclusão da decisão de piso sobre a
impossibilidade de se considerar o Imposto de Renda retido pelo TJMG indevido e
consequentemente, na manutenção da decisão neste ponto.
3. Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 116
DF CARF MF
Original